Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-09.2021.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000507-09.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Incêndio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ - CPF: 087.723.771-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ RIBEIRO CACERES - CPF: 931.590.131-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA RIBEIRO CACERES MARTINS - CPF: 061.018.351-62 (ASSISTENTE), RENATO FIRME DE OLIVEIRA NETO - CPF: 054.227.891-05 (ASSISTENTE), VALDIVINO TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 910.813.001-91 (ASSISTENTE), BEATRIZ RIBEIRO CACERES - CPF: 931.590.131-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9º C/C ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E INCÊNDIO (ART. 250 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – DESABONO INIDÔNEO CONFERIDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – AÇÕES PENAIS QUE NÃO SE PRESTAM A FUNDAMENTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DO REFERIDO VETOR – CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA NEUTRA – TRÊS CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE MENCIONADA EM SENTENÇA – VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS ANTECEDENTES DO AGENTE – OBEDIÊNCIA À REGRA DE NÃO REFORMATIO IN PEJUS – PENA-BASE MANTIDA –
2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– PARCIAL POSSIBILIDADE – ADMISSÃO TÃO SOMENTE QUANTO AO DELITO DE INCÊNDIO – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme a remansosa jurisprudência pátria, inquéritos policiais ou
ações
penais
em andamento
não se prestam a majorar a reprimenda a título de
conduta social
desfavorável,
em
respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ. Por outro lado, por não se tratarem,
in casu
, de meras ações penais em andamento e, sim, de condenações criminais com trânsito em julgado, deve ser transferida a valoração desabonadora conferida à
conduta social
para o vetor dos
antecedentes
do agente, em atenção à regra que veda
reformatio in pejus
e com vistas a melhor adequar a sentença ao ordenamento vigente.

2.

Na hipótese em que, em sentença, o julgador reconhece a confissão do apelante quanto a um dos crimes, mas deixa de considerá-la na dosimetria da pena, deve a omissão ser sanada por esta instância revisora. Não se revela cabível, por outro lado, o reconhecimento da circunstância referente à confissão espontânea quanto aos demais crimes, ante a ausência de admissão dos fatos pelo increpado.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 1000507-09.2021.8.11.0039, na qual o recorrente foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 250, §1º, II, alínea “
a
”, do Código Penal,

com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 144799136, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna pela
fixação da pena-base no mínimo legal
, ao que acrescenta o pleito pelo reconhecimento, em relação a todos os delitos, da
circunstância atenuante da confissão
.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 144799139, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149983657, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja reconhecida, exclusivamente quanto ao
crime de incêndio
, a circunstância atenuante da confissão.

É o relatório.

Encaminhe-se o feito à d. Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 13 de setembro de 2020, por volta das 22:20h, em uma residência particular situada no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas e íntimas de afeto,
ofendeu a integridade corporal de
Beatriz Ribeiro de Cáceres Campos
,
por meio de socos e “unhadas”, bem como jogando-a ao chão e puxando seu cabelo [
FATO 01
].

No mesmo local, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 19:45h, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas e íntimas de afeto,
ameaçou, com palavras, a vítima
Beatriz Ribeiro de Cáceres Campos
de causar-lhe mal injusto e grave
[
FATO 02
].

Ainda, extrai-se da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do
FATO 01
, o réu, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em contexto de violência doméstica,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
[
FATO 03
].

Por fim, no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 01:30h, nas mesmas circunstâncias de local dos demais fatos, o réu, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,
causou incêndio em casa destinada a habitação
,
expondo a perigo o patrimônio de
Gilmar de Lima Lancamer
, proprietário do imóvel, e também o
patrimônio de
Beatriz Ribeiro de Cáceres Campos
, que ali residia [
FATO 04
].

Ofertada a denúncia por esses fatos, e ao término do regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
julgou a proposição acusatória
procedente
,
condenando
o recorrente nos termos já relatados, contexto no qual
MARCOS
agora exsurge indignado, perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

Em síntese, o recorrente pleiteia tão somente o
reajuste de sua pena
, requerendo, inicialmente, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, quanto a todos os delitos, ao argumento de que o d. juízo
a quo
teria utilizado fundamentação inidônea para desvalorizar a circunstância judicial referente à
conduta social
do agente; e, em segundo lugar, pleiteando o
reconhecimento da circunstância atenuante referente à confissão espontânea
, quanto a todos os delitos pelos quais restou condenado.

De proêmio, verifico que, em sentença, houve a exasperação da pena-base do réu, em relação a todos os delitos, com apoio exclusivamente na valoração desfavorável do vetor referente à
conduta social
do agente, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:

Afere-se quanto a sua conduta social do agente,
considerando ser contumaz na reiteração de delitos de violência doméstica, possuindo diversas medidas protetivas, já responde por diversos processos de mesma natureza, sendo, autos de nº 3323- 20.2017.811.0039, nº 4562- 59.2017.811.0039, nº 8-47.2018.811.0039 e nº 3888-47.2018.811.0039
. [...]. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
AGRAVO A PENA-BASE
[...].

(Sentença de ID 144799121 - Pág. 12). – Destaquei.

Como bem apontado nas razões recursais, todavia, é de curial sabença que, na ausência de fundamento concreto que ateste pela inadequação do
comportamento do réu no interior de seu grupo social
,
inexiste azo à negativação da circunstância referente à sua conduta social
. Veja-se:

[...]
não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como

tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não há que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente
.

(N.U 0002919- 19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). – Destaquei.

Afinal, como já estabeleceu a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
quanto à avaliação da conduta social, ‘
devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente
. Serve para aferir sua relação de
afetividade com os membros da família
, o grau de
importância na estrutura familiar
, o conceito existente perante
as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais
’
” (AgRg no AREsp n. 2.166.488/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). – Destaquei.

E, para esse desiderato, é pacífico o entendimento de que “
inquéritos policiais ou
ações
penais
em andamento
não se prestam a majorar a reprimenda
, seja a título de maus antecedentes,
conduta social
negativa
ou personalidade voltada para o crime
,
em
respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ
” (AgRg no AREsp n. 2.084.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). – Destaquei.

Entretanto, ao consultar os processos judiciais referidos pelo d. juízo
a quo
, verifiquei que
não se tratava de ações penais em andamento
e, sim, de ações penais com
sentenças condenatórias que já transitaram em julgado
, tendo o d. juízo sentenciante inclusive esclarecido, em diversos pontos do édito condenatório, que se tratava,
in casu
, de réu reincidente.

Com efeito,
MARCOS
já foi condenado criminalmente nos autos n.
0004562-59.2017.8.11.0039
, com trânsito em julgado em 15/05/2020 [data do delito: 19/11/2017]; nos autos n.
0000008-47.2018.8.11.0039
, com trânsito em julgado em 02/07/2020 [data do delito: 10/12/2017]; e nos autos n.
0003888-47.2018.8.11.0039
, com trânsito em julgado em 18/08/2020 [data do delito: 12/12/2018].

Dessa forma, ainda que deva ser afastada a valoração negativa conferida à circunstância judicial da
conduta social
do agente, é certo que
não pode ser ignorada a reincidência de MARCOS
, mesmo porque
reiteradamente mencionada
pelo d. juízo singular.

Nesse ponto, verifico que o d. juízo
a quo
estabeleceu expressamente que “
o acusado é possuidor de antecedentes criminais, em que será valorado na segunda fase dosimétrica
”; todavia, na fixação da pena intermediária,
não foi reconhecida a referida agravante
quanto a qualquer dos delitos, certamente por erro material.

Diante desse cenário, em atenção ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, porém, buscando adequar o édito condenatório ao melhor entendimento jurisprudencial sobre a matéria e sanar suas incongruências, entendo que deva ser promovida a
neutralização da circunstância judicial referente à conduta social do réu
, com a
valoração, por outro lado, de seus antecedentes criminais
, mantendo-se
inalterada
, por conseguinte, a pena-base fixada para cada delito.

Acolho parcialmente
o pleito recursal, portanto, tão somente para
afastar
a valoração negativa conferida à conduta social do réu, mas
sem reduzir
a pena-base ao mínimo legal, em face da valoração dos
antecedentes
do recorrente, com fulcro nos próprios fundamentos lançados em sentença pelo julgador singular.

Nessa mesma toada, a detida análise dos autos revela que o pleito pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea comporta também
parcial provimento
, exclusivamente quanto ao delito de incêndio (art. 250 do Código Penal).

Isso porque, como se sabe,
uma vez admitida a confissão espontânea do réu para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista pelo art. 65, III, alínea “
d
”.
E, em sentença, o d. juízo
a quo
,
especificamente quanto ao delito de incêndio
, fez menção expressa à confissão feita pelo réu em juízo.

Veja-se:

Ademais,
acerca do delito de incêndio, não restam dúvidas de que recaí sobre o increpado a autoria delitiva, isto porque o próprio réu atestou como se deram os fatos, confessando perante juízo os fatos encartados
, alegando que se utilizou de gasolina para atear fogo a um sofá da casa, isto somando-se as fotos acostadas aos autos, dando conta do resultado provocado por tal atitude, que comprovam a incidência delitiva.

(Sentença de ID 144799121 - Pág. 11). – Destaquei.

Com efeito, ao ser interrogado em juízo,
MARCOS
ratificou sua confissão extrajudicial
, inclusive detalhando a dinâmica delitiva quanto ao crime de incêndio. Conforme se extrai de seu interrogatório em juízo,
in verbis
:

Juíza
: Com relação a essa questão do incêndio, o senhor estava dizendo e eu acabei te interrompendo... o senhor foi lá no posto, comprou gasolina, né? E aí, qual era a intenção do senhor? O senhor sabia que a Beatriz estava lá, o senhor pensava que ela estava...? Só para entender, o senhor comprou o combustível para quê?

Réu
: Não, doutora, eu saí de lá da residência da minha tia, cheguei na da dona Beatriz, e ela não estava, né, realmente, eu não sabia para onde que ela estava, quando eu entrei a porta só estava encostada...e
nesse dia eu lembro que eu acabei tirando um vidro de uma gasolina, não sei de onde que veio esse vidro, e eu espalhei no sofá, de repente o fogo se alastrou e eu peguei e abri a geladeira para pegar os vidros de água para poder apagar o fogo, onde eu não consegui.

Diante da confissão do recorrente, por conseguinte, cuja contribuição para a formação do convencimento do julgador foi expressamente reconhecida pelo d. juízo
a quo
em sentença, conforme trecho acima reproduzido, entendo que
deva ser reconhecida a incidência da referida circunstância atenuante
, razão pela qual acolho o pleito recursal
exclusivamente quanto ao delito de incêndio
.

Isso porque, quanto aos demais crimes, a análise do teor do interrogatório do réu não permite concluir pela existência de confissão, seja ela total ou parcial, uma vez que
MARCOS,
quanto aos delitos de ameaça e de lesão corporal,

se limitou a aduzir que
não se recordava dos fatos
. Veja-se:

Juíza
: Com relação à ameaça, o senhor recorda que o senhor
ameaçou
ela, que queria que ela reatasse o relacionamento?

Réu
:
Não recordo, não, doutora
. [...].

Promotora
: Outra questão, em relação a essa
lesão
, essa lesão corporal que o senhor teve em desfavor dela né, que o senhor chegou lá na casa dela, agrediu ela, unhou ela, desferiu chutes contra ela, quebrou também, parece que janela, quebrou o vidro da janela, o que o senhor tem para falar a respeito dessa questão?

Réu
:
Não, eu não me recordo, doutora
.

Já quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva,
MARCOS
tão somente alegou que, na época, em sua percepção, o casal buscava tentar reatar o relacionamento, razão pela qual, em seu entendimento, inexistiria qualquer infração legal na hipótese. Veja-se:

Juíza
: O senhor falou que mesmo depois das medidas protetivas, ela ficava mandando mensagem para o senhor, e o senhor disse que não queria voltar, porque o senhor tinha medo de ser preso, mas
ainda assim o senhor se aproximou dela, teve contato com ela depois das medidas protetivas?

Réu
:
Eu e ela resolveu voltar, né, conciliar o relacionamento
, onde aí que começou as brigas constantes tudo de novo, tudo novamente [...].

Nesses termos, concluo que deva ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea
tão somente em relação ao crime de incêndio
[art. 250 do Código Penal].

Passo, agora, à materialização da nova reprimenda do réu.

01)

Do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mulher

Conforme se extrai do art. 129, § 9º do Código Penal, a pena prevista para o delito é de
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
.

Na primeira fase, substituída a valoração negativa conferida ao vetor
conduta social
pela valoração negativa dos
maus antecedentes
, pelos mesmos fundamentos externados em sentença, mantenho inalterada a pena-base em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e, na fase derradeira, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

,,3

02)

Do crime de ameaça no âmbito da violência doméstica contra a mulher

Conforme se extrai do art. 147,
caput
, do Código Penal, a pena prevista para o delito é de
01 (um) a 03 (três) meses de detenção, ou multa
.

Na primeira fase, substituída a valoração negativa conferida ao vetor
conduta social
pela valoração negativa dos
maus antecedentes
, pelos mesmos fundamentos externados em sentença, mantenho inalterada a pena-base em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e, na fase derradeira, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

03)

Do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência

Conforme se extrai do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, a pena prevista para o delito é de
03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção
.

Na primeira fase, substituída a valoração negativa conferida ao vetor
conduta social
pela valoração negativa dos
maus antecedentes
, pelos mesmos fundamentos externados em sentença, mantenho inalterada a pena-base em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e, na fase derradeira, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena em
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
.

04)

Do crime de incêndio

Conforme se extrai do art. 250,
caput
, do Código Penal, a pena prevista para o delito é de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, substituída a valoração negativa conferida ao vetor
conduta social
pela valoração negativa dos
maus antecedentes
, pelos mesmos fundamentos externados em sentença, mantenho inalterada a pena-base em
03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na segunda fase, reduzo a pena ao patamar de
03 (três) anos
, por força da circunstância atenuante da confissão.

Na fase derradeira, em razão da causa de aumento de pena prevista pelo art. 250, II, alínea
‘a
’, majoro a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Não tendo sido fixada multa pelo d. juízo
a quo
, e na ausência de recurso do
Parquet
, deixo de arbitrá-la.

Em razão do concurso material entre os delitos, aplico a regra do art. 69 do Código Penal para fixar a pena total de
MARCOS
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCOS WILLIAN DA SILVA QUEIROZ
,

tão somente para afastar a valoração negativa conferida à circunstância judicial da
conduta social
do agente, considerando desabonadores, todavia, seus
antecedentes
, bem como para reconhecer a circunstância atenuante da confissão quanto ao delito de incêndio, ficando
reajustada
a pena final do recorrente para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mantidos inalterados os demais termos da sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1000507-09.2021.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022